Tribunal: TJDFT
Processo: 0703693-97.2019.8.07.0006
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. REJULGAMENTO DETERMINADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. EXAME DE QUESTÕES ESPECÍFICAS LEVANTADAS NO RECURSO. ANÁLISE DO TEMA COM CONCLUSÃO PELA INEXISTÊNCIA DE DEFEITO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. MANTIDO O ACÓRDÃO EM QUE APRECIADA A APELAÇÃO CÍVEL.
1 – “Omissão” é a ausência de abordagem sobre questão debatida nos autos e necessária para a formação do silogismo.
2 – Tratando-se de revisão da gratuidade de Justiça deferida à Recorrente em sentença, não há de se falar em “impossibilidade lógica de indeferimento de pleito de gratuidade já deferido”, sendo plenamente factível a modificação do decisum pelo Colegiado, para indeferir a gratuidade de Justiça requerida, o que logicamente implica a revogação do benefício concedido na sentença de primeiro grau. Diante disso, a utilização do termo “indeferimento”, em vez de “revogação”, é inábil a gerar qualquer vício no julgado.
3 – Desnecessário determinar à parte a comprovação dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade de Justiça, a fim de cumprir o disposto no art. 99, § 2o, do CPC, pois, como a Recorrente também defende em seus Embargos de Declaração, a documentação essencial à apreciação do pleito foi devidamente anexada aos autos, permitindo aferir “de forma indiscutível o nível de ganhos e de gastos mensais” da Embargante.
4 – Examinada a controvérsia em sua plenitude, de forma clara, coerente e logicamente fundamentada, com análise especificada dos argumentos que ensejaram a determinação de rejulgamento pelo Superior Tribunal de Justiça, não há que se falar em vício que autorize a modificação do acórdão, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.
5 – Sanado o vício apontado, sem, contudo, modificações quanto à convicção formada pelo colegiado acerca do mérito da questão discutida nos autos, impõe-se a manutenção do acórdão embargado.
Acórdão integrado em virtude de determinação de rejulgamento. Embargos de Declaração rejeitados.